Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718593-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CESAR ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do Banco apelante. Ao compulsar os autos, foi constatado que a procuração outorgada pelo BANCO SANTANDER aos seus advogados se encontrava vencida desde o dia 31/12/2021 ((ID 38895062 - Pág. 4). Em seguida, esta Relatoria facultou ao apelante prazo para regularizar a representação processual, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso (ID 39041463). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria. (ID 3945660) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator